Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0727707-08.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIZ DOS SANTOS BRITO, RONALDO DE MOURA BRITO RECORRIDO: FITNESS EDITORA S/A DESPACHO Considerando a notícia de cumprimento das obrigações de fazer discutidas no presente feito, intimem-se os recorrentes para se manifestarem acerca da petição de ID 76706644, no prazo de 05 dias, informando sobre o interesse no julgamento do recurso. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora